Tribunal: CARF
Processo: 10805.720940/2020-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720940/2020-69
RESOLUÇÃO
3301-001.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado das ações que
embasaram o Repetitivo 1.231.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720940/2020-69
2
RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício com consectários legais de PIS e COFINS
apurados no ano calendário de 2016.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que por não se constituir em custo de aquisição, não há previsão de apuração de créditos
de PIS e COFINS sobre a parcela de ICMS-ST para fins de desconto das referidas contribuições
devidas calculadas no regime da não cumulatividade.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. “Por compor o custo da aquisição dos bens para revenda, a Impugnante apura
o crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS-ST, nos termos do artigo 3, inc. I das
Leis 10.637/02 e 10.833/03”;
1.3.2. O STF no RE 593.849 (Tema 201 de Repercussão Geral) fixou como
recuperável a incidência do ICMS-ST somente quando o valor final do produto seja
menor que o valor presumido pela norma de incidência;
1.3.2.1. No entanto, tal decisão representou uma mudança de posição do
Egrégio Sodalício que não pode atingir a Recorrente;
1.3.2.2. Ademais, o direito de restituição do ICMS-ST pago à maior cabe
exclusivamente ao substituto, logo, para a Recorrente a incidência é
definitiva;
1.3.2.3. “O próprio A. STJ, no julgamento do RESP 1.428.247-RS reconheceu
que o julgamento do RE no 593.849 em nada altera o entendimento de que o
contribuinte pode apurar crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS-ST”;
1.3.2.4. Os créditos de PIS e COFINS devem ser apurados no mês de
aquisição dos bens, logo, alterações posteriores no custo de aquisição (como
a exclusão da incidência do ICMS-ST) não afetam o direito ao creditamento;
1.3.2.5. “Por fim, mesmo que se aplique o entendimento do A. STF no RE
593.849, o que se admite apenas a título argumentativo, ao menos, dever-
se-ia reconhecer que a parte do ICMS-ST que não é objeto de pedido de
ressarcimento pelo contribuinte substituto (i.e. a parte do ICMS recolhido
antecipadamente pelo substituído relativa a operação que efetivamente se
concluiu no montante da base de cálculo presumida) é imposto definitivo que
compõe o custo da aquisição da mercadoria pelo contribuinte substituído”;
1.3.3. Quando o valor presumido das mercadorias é maior que o valor efetivo de
venda, parcela do ICMS-ST não é embutida no custo da mercadoria para o
consumidor final e tampouco é recuperável em escrita, logo, é possível o crédito de
PIS/COFINS;
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720940/2020-69
3
1.3.4. É ilegal a cobrança de juros de mora sobre multa de ofício.
1.4. A DRJ08 julgou improcedentes os argumentos descritos em Impugnação em
Acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em
relação ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em
relação ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST).
1.5. Não resignada a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação e destaca ser dever da fiscalização apurar eventual excesso de
lançamento decorrente de valor pago de ICMS-ST nos casos em que o valor efetivo de venda é
inferior ao valor da base de cálculo presumida.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.919 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720940/2020-69
4
2. O Tribunal da Cidadania em sede de Recursos Repetitivos decidiu que não há
direito a CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE ICMS-ST no EREsp 1959571/RS (Tema 1231 dos
Repetitivos):
"Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; Os valores
pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não
cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS devidas pelo contribuinte substituído".
2.1. O EREsp 1959571/RS ainda não transitou em julgado, vez que aguarda
julgamento de Embargos de Declaração opostos pelos contribuintes:

2.2. Portanto, nos termos do artigo 100 do RICARF é obrigatório o sobrestamento
do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tal
necessidade ganha contornos ainda mais fortes ao notarmos que no Tema 1125 (que excluiu o
ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e que foi utilizado como base para o tema 1231) o
mesmo Tribunal da Cidadania modulou, por duas vezes, os efeitos do julgado.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar o
presente feito até o trânsito em julgado das ações que embasaram o Repetitivo 1.231.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 871
DF CARF MF
Original